Tribunal: TJMT
Processo: 1020748-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020748-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATIVO - RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA - ME - CNPJ: 07.655.465/0001-20 (EMBARGANTE), ROSILEI KUSTER DALAGNOL - CPF: 516.948.240-04 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESPACHO CITATÓRIO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – APLICAÇÃO DA LEI 14.195/2021 – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NATIVO - RESTAURANTE E WHISKERIA LTDA - ME E OUTRA, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1020748-82.2025.8.11.0000, manejado pelas partes embargantes.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DIRETA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DESPACHO CITATÓRIO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – APLICAÇÃO DA LEI 14.195/2021 – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se reconhece a prescrição direta da pretensão executiva quando demonstrado que a ação foi ajuizada antes do vencimento da obrigação e que o despacho que ordenou a citação foi proferido em tempo oportuno, induzindo os efeitos legais previstos no art. 240 do CPC.

Ausente prova de inércia imputável ao credor, não há que se falar em perda do direito de ação. A propósito, se a demora no cumprimento das decisões ocorreu por mecanismos inerentes ao Poder Judiciário, não pode ser atribuída culpa ao exequente.

Inviável também o reconhecimento da prescrição intercorrente quando, à luz do regime introduzido pela Lei no 14.195/2021, a citação ficta se dá antes da consumação do lapso prescricional.

Não configurada a nulidade da citação por edital quando constatado o esgotamento razoável dos meios de localização do devedor.”
(Id. 310162375)

Em suas razões, de Id. 310162375, as partes embargantes, em síntese, sustentam que o acórdão prolatado foi omisso quanto a prescrição intercorrente do título, bem como pela ausência de bens penhoráveis do executado, nos termos da Lei n. 14.195/2021.

Diante dos fundamentos acima, o embargante requer o acolhimento dos embargos, para sanar as omissões apontadas, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissões.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“
Da prescrição direta

É cediço que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título, após a devida angularização processual.

A pretensão executiva encontra fundamento em Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento, conforme documento de Id. 10747557, deu-se em 21/10/2019. No entanto, conforme se extrai dos autos, a ação foi ajuizada em 17/11/2017, ou seja, antes mesmo do vencimento do título, circunstância que, por si, afasta a tese de prescrição da pretensão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nos termos do art. 240, §1o, do CPC, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, produzindo efeitos desde a propositura da ação. No presente caso, o despacho citatório foi proferido em 14/12/2017 (Id. 11106913), de modo que o prazo prescricional foi adequadamente interrompido.

Ademais, não se verifica nos autos inércia imputável ao exequente. As diversas tentativas de localização dos executados foram infrutíferas, culminando na necessidade de citação por edital. A morosidade processual, ainda que indesejável, não pode ser atribuída exclusivamente à parte autora quando esta adotou as providências cabíveis, no tempo que lhe era permitido, para localização do devedor.

A agravante tenta confundir os institutos da prescrição direta e da prescrição intercorrente. No entanto, a prescrição direta pressupõe ausência de citação válida e desídia da parte autora. Não é o caso dos autos, dada a atuação diligente do exequente.

O Juízo a quo ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta enfrentou as teses do recorrente, nos seguintes termos, in verbis:

“Apesar dos argumentos despendidos pelo curador especial, este Juízo entende que não merece ser acolhida a tese apresentada.

Não há dúvidas de que, com a sistemática prevista no art. 921 do CPC, regido pela Lei n. 14.195/2021, após a cientificação da parte exequente acerca da ausência de localização do executado, tal fato que enseja a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano para que o credor possa localizá-lo e, caso ele não seja localizado, inicia-se a prescrição intercorrente.

Portanto, no prazo anual e durante o curso do prazo da prescrição intercorrente, compete ao credor diligenciar no sentido de localizar o devedor para que possa ser citado validamente.

Pela leitura do art. 238, “caput” em conjunto com o art. 246, “caput” e §1o-A, ambos do Código de Processo Civil, denota-se que no processo de conhecimento e execução, são cabíveis hipóteses de citação do requerido ou executado de forma pessoal ou ficta[1] [2], ou seja, por correio, oficial de justiça, escrivão ou chefe de secretaria e edital.

Em relação à prescrição intercorrente, este Juízo consigna que o início da contagem da sistemática do prazo por ausência do executado se deu com a vigência da Lei n. 14.195/2021, conforme o art. 2.028 do Código Civil e art. 14 do CPC, ou seja, no dia 27 de agosto de 2021, até mesmo porque, anteriormente a referida norma, inexistia regramento próprio que regulamentava o referido procedimento de prescrição intercorrente.

Assim, tem-se que o início do prazo de 01 (um) ano para a localização do executado ocorreu no dia 27 de agosto de 2021, findando-se no dia 27 de agosto de 2022, conforme o art. 921, §2o do Código de Processo Civil.

O início do prazo prescricional se deu no dia 28 de agosto de 2022.

A citação ficta ocorreu no dia 17 de abril de 2023 (Id n. 115314598).

Portanto, não há o que se falar em prescrição intercorrente da pretensão.”

O marco inicial do prazo prescricional não se deu com o vencimento do título, mas com a infrutífera localização do devedor após o ajuizamento da execução. A contagem prescricional efetiva somente se iniciou em 28/08/2022, após o transcurso do período de suspensão. A citação editalícia foi promovida em 17/04/2023, dentro do interregno trienal admitido para a execução de Cédulas de Crédito Bancário.

A propósito, assim já se manifestou esta c. Câmara em caso análogo, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO DIRETA. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança formulado por instituição financeira. A parte apelante argui prescrição em razão da demora na citação, que se efetivou por edital após várias tentativas infrutíferas de localização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação tardia por edital enseja o reconhecimento da prescrição direta; e (ii) saber se é válida a citação por edital realizada após esgotamento das diligências para localização da parte requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação por edital é admissível quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização da parte requerida, nos termos do art. 256, II, do CPC. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 106, afasta a ocorrência de prescrição quando a demora na citação decorre de fatores atribuíveis ao Judiciário. Nos autos, restou comprovada a diligência do autor e a ausência de inércia, não se caracterizando prescrição da pretensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando esgotados os meios ordinários de localização do réu. 2. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não enseja o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.”
(N.U 1002328-69.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2025, Publicado no DJE 28/06/2025)

E de minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DIRETA – NÃO OCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – REGULARIDADE – AUSÊNCIA DE NULIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (N.U 1011510-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025)

Assim, correta a conclusão do juízo a quo ao afastar a alegada prescrição.

Da prescrição intercorrente

A decisão agravada aplicou corretamente a sistemática da prescrição intercorrente introduzida pela Lei no 14.195/2021, que deu nova redação ao art. 921 do CPC. Com base nesse regime, considera-se que o início do prazo de suspensão de um ano se deu em 27/08/2021, com término em 27/08/2022, e início do prazo de prescrição intercorrente em 28/08/2022.

A citação ficta dos devedores ocorreu em 17/04/2023, ou seja, antes da consumação do lapso trienal, que somente se completaria em 28/08/2025. Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, nos exatos termos da jurisprudência consolidada e da interpretação literal do art. 921, §4o, do CPC, à luz da nova legislação.

Nesse sentido, para fins de aplicação da prescrição intercorrente, o termo inicial nos processos em curso é a data de entrada em vigor da nova lei (26/08/2021), o que foi corretamente observado pelo juízo de origem.

A prescrição é medida que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de violação de outrem. Perde, após o lapso previsto em lei, o direito de ação, o que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer seu direito subjetivo.

Sobre o prazo prescricional para o processamento da execução, o STF consolidou o entendimento, através da súmula 150, que: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Apesar de alguns entendimentos de harmonização do artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII, com seu § 5o, inciso I, do Código Civil, entendo inaplicável, pois este último refere-se a títulos impróprios, quando a Cédula se trata de título bancário próprio, regido por Lei especial própria, ou seja, quer dizer que o prazo prescricional da Cédula Bancária é de 3 (três) anos.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA [...] PRESCRIÇÃO TRIENAL - OCORRÊNCIA - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3o do Código Civil c/c artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos. [...]” N.U 0006893-76.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 18/08/2020).

Neste contexto, a paralisação do processo executivo por desídia da parte exequente, por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, configura a prescrição intercorrente. Inclusive, o tema restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no REsp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permaneceu inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

No caso dos autos, para que se configure a prescrição intercorrente, é necessário, não somente, o decurso do tempo, mas, também, a desídia da parte exequente em promover os atos que lhe competiam, que resta caracterizada, apenas, após a prévia intimação pessoal do credor.

Como bem esclarecido pelo juízo de primeiro, sempre que intimado, o credor se manifestava em tempo razoável, não tendo o processo, em momento algum, permanecido em paralisação continuada e ininterrupta durante lapso temporal suficiente para a perda da pretensão do exequente, não havendo, portanto, que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, para que haja a prescrição intercorrente, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal, o que também não ocorreu nos autos. Precedentes do STJ” (TJMT, 1014904-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, publicado no DJE 05/12/2023).

A tese da agravante, portanto, não encontra respaldo fático nem jurídico, tendo a exequente diligenciado ao longo da tramitação, inclusive com renovação de atos constritivos, ainda que infrutíferos, o que impede o reconhecimento da desídia processual que caracteriza a prescrição intercorrente.

Tais atos demonstram diligência contínua da exequente, impedindo o reconhecimento de prescrição intercorrente. Conforme pacificado no Enunciado sumular no 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso, posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

Assim, inexistindo inércia do credor, não há falar em prescrição intercorrente.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto os embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025